Tribunal: TJDFT
Processo: 0722258-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE SAÚDE. THERASUIT. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COBERTURA. ROL DA ANS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.

1. O rol da ANS é um marco normativo que estipula, mas não esgota, as possibilidades de demarcação de medicamentos e tratamentos, ainda que existam, por outro lado, elementos que possam assim fazê-lo. Um critério que encerra certa estabilidade para a apreciação do tema demanda imersão mais detida em alguns elementos que definem, no âmbito das pesquisas realizadas com tratamentos e medicamentos, a maximização dos seus efeitos, em escala global, avaliando-se, no caso concreto, a eficiência, eficácia e efetividade de tratamento ou medicamento.

2. Quando se avalia, num caso concreto em que se demanda do Judiciário intervenção no contrato de prestação de serviço de saúde, seja por meio de um pleito que envolve o fornecimento de determinado medicamento, ou, ainda, de um tratamento no sentido mais amplo do termo, somente é possível ampliar hermeneuticamente o Rol de Procedimentos da ANS - que é a regra – quando se vislumbra elementos suficientes a evidenciar a eficácia, a efetividade e a eficiência do medicamento/tratamento pleiteado e, no âmbito do processo, conseguimos demarcá-los, sob pena de se incorrer em opacidade.

3. A decisão a respeito do tratamento é do médico assistente, todavia, se o tratamento proposto não está inserido no Rol da ANS, é necessária a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, de que esse tratamento é imprescindível e que o tratamento coberto é ineficaz, sob pena de desconsiderar a competência legal da agência reguladora pertinente. 3.1. A ausência do relatório médico fundamentado e circunstanciado impede o preenchimento do requisito da probabilidade do direito, determinando o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela judicial.

4. Agravo interno e agravo de instrumento julgados conjuntamente. Recursos conhecidos e desprovidos.